Tribunal: STF
Processo: Rcl 95204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sisttech Tecnologia Educacional Comercio e Representação de Produtos Ltda. contra decisão da Vara do Trabalho de Atibaia, proferida nos autos do Processo nº 0010586-51.2025.5.15.0140, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625 e, ainda, nos Temas nº 725 (RE nº 958.252) e 1.389 (ARE nº 1.532.603) da Repercussão Geral.
Narra a parte reclamante que o processo em referência foi movido em seu desfavor por Mariana Cardoso Novaes, a qual objetivou o reconhecimento de vínculo com o pagamento das consequente verbas trabalhistas. 
Afirma que, na origem, destacou que a relação havida entre as partes se deu por meio de contrato de trabalho sob a modalidade de pessoa jurídica, envolvendo a prestação de serviços de Apoio Tecnológico Pedagógico Escolar com pagamento mediante emissão de notas fiscais após a conclusão do serviço.
Entende que a autoridade reclamada ao designar a audiência para o dia 18/06/26,

“incorreu em ofensa à autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal uma vez que não suspendeu o curso das demandas que tem como objeto afastar os contratos de Pessoas Jurídica para reconhecer vínculo empregatício contrariando às decisões exaradas pela Corte Suprema em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral, bem como trata da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.”

Requer o deferimento do pedido liminar para “suspender as audiências e o processo de origem 0010586-51.2025.5.15.0140 até o julgamento definitivo desta Reclamação;” e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Após consulta ao andamento do Processo nº 0010586-51.2025.5.15.0140 no sítio eletrônico do TRT 15, verifico que a autoridade reclamada (i) acolheu o pleito de suspensão do feito com base na ordem de sobrestamento nacional proferida no recurso extraordinário vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral; e (ii) excluiu o feito da pauta de audiências, por meio de decisão exarada em 22/05/26 e publicada na data de 26/05/26. 
Nesse cenário, exsurge a perda do objeto discutido nestes autos, tendo em vista o acolhimento da pretensão da parte reclamante de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.389 da RG.
Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente